Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GUILHERME FERREIRA DE BRITO

AGRAVANTE(S):

CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

AGRAVANTE(S):

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR

AGRAVADO(S):

ALEXANDRE AUGUSTIN

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUESUSPENDE O PROCEDIMENTO EXECUTIVO COM REMESSA DOS AUTOS À CÂMARA PRIVADA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO - CUSTEIO PELOS EXEQUENTES – MEDIDA DESPROPOSITAL, INADEQUADA E SEM QUALQUER AMPARO LEGAL - DESCABIDA ONERAÇÃO DO CREDOR – REVOGAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não obstante o §3º do art.3º do CPC/15 preveja que
“a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes”
, a referida norma deve ser analisada conjuntamente com os artigos 4º e 6º do mesmo Código, que primam pela rápida solução dos lígios, considerados o
princípio da razoabilidade
e as alternativas disponíveis para o incentivo da autocomposição,
evitando-se ao máximo a protelação da efetividade processual, com preservação da economicidade judicial
.

2. E casos de cumprimento definitivo de sentença, se afigura desproposital, inadequada e sem amparo legal que os exequentes – que já vêm enfrentando dificuldades para receber seu crédito laboral (honorários) – tenham de dispor de mais gastos para o pagamento dos custos/remuneração dos profissionais de câmara privada de conciliação e mediação, quando o fórum da comarca de origem dispõe de um
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

3. Tendo o juízo singular proferido nova decisão dando prosseguimento ao procedimento executivo originário, inclusive com ordens de penhora, resta prejudicado o ponto do recurso que postula tais constrições, ante a perda superveniente do interesse recursal.

4. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GUILHERME FERREIRA DE BRITO

AGRAVANTE(S):

CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

AGRAVANTE(S):

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR

AGRAVADO(S):

ALEXANDRE AUGUSTIN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos causídicos
SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR
E OUTROS
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Monitória
n. 0016275-13.2015.8.11.0003 ajuizada por
RODOLFO PAULO SCHLATTER
em face do
ALEXANDRE AUGUSTIN
, convocou as partes à mediação, com a suspensão do curso do processo, com a nomeação da
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CONVERGE
(CNPJ n. 47.199.046/0001-45)
para a realização do serviço privado de mediação, intimando-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos autos que fez contato com a Câmara indicada.

Narram os recorrentes que a Ação Monitória movida pelo cliente foi julgada procedente para o fim de condenar o réu, ora agravado, ao pagamento do débito indicado quando do ajuizamento da ação (R$779.556,64), acrescido de juros e correção monetária a partir da citação, ocorrida em 15/05/2015.

Anotam que após recursos interpostos, a verba honorária devida aos advogados do autor restou arbitrada pelo STJ em 17,25%.

Registram que, levando-se em conta que em 30/09/2015 o executado agravado manejou Recuperação Judicial, o cumprimento de sentença foi feito em duas etapas. A
primeira
, relativa ao crédito pertencente ao autor da ação, Sr.
Rodolfo Paulo Schlatter
, onde o débito foi atualizado até a data de protocolo do processo recuperacional, com pedido de emissão da certidão de dívida para a devida habilitação, ao passo que a
segunda
, relativa ao crédito pertencente causídicos, a título de honorários sucumbenciais que, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 1009125-89.2023.8.11.0000, com coisa julgada (preclusão), constituem crédito extraconcursal – porquanto constituído por sentença, após a data de protocolo do pedido de recuperação – cuja correção monetária (INPC) e juros de mora devem ser computados até a data do efetivo pagamento.

Anotam que, diante disso, foi postulada a penhora das sacas de soja, de direito do agravado, e existentes e depositadas no Proc. n. 0010440-10.2016.8.11.0003, assim como de créditos e direitos do devedor existentes no Proc. n. 0000541-80.2019.8.11.0003, ambos em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis, o que foi deferido no processo principal.

Relatam que após a oposição de embargos de declaração por parte do agravado, o juízo de origem suspendeu a decisão que deferiu a penhora, a fim de que se aguardasse a deliberação sobre a essencialidade dos bens penhorados para a recuperação do devedor, o que nunca ocorreu.

Pontuam que, de agosto/2023 a 06/12/2024, praticamente não houve efetivo andamento no feito, o que se modificou quando da ciência, pelos agravantes, da homologação do
Plano de Recuperação Judicial
- PRJ (Proc. 0014639-12.2015.8.11.0003) através do juízo
a quo
, ocasião em que os causídicos exequentes peticionaram pedindo a intimação do agravado para pagamento da dívida, a efetivação das penhoras já deferidas anteriormente, o que foi acolhido pelo juízo, o qual se limitou a ordenar a intimação do agravado para o pagamento da dívida exequenda, tendo o agravado interposto embargos de declaração contra com claro intuito protelatório.

Consignam que, ao ofertarem contrarrazões aos aclaratórios, os agravantes tornaram a postular a efetivação das penhoras anteriormente deferidas, reforçando a clara desnecessidade de se aguardar a ocorrência de qualquer outro fato para o pagamento da dívida exequenda que, na ocasião, correspondia a aproximadamente R$578.000,00.

Afirmam que, no entanto, para surpresa dos agravantes, e sem que houvesse nenhum pedido nesse sentido, o juízo singular entendeu que seria caso de suspender o feito e remetê-lo à
Câmara de Mediação
, sob a justificativa de complexidade da matéria quando, na verdade, bastava ordenar a penhora dos créditos do agravado e, no caso do numerário, transferi-lo para os autos originários.

Inconformados, sustentam a necessidade de reforma do
decisum
em questão que, além de violar o art. 10 do CPC/15 – que veda a prolação de decisões surpresa – e desconsiderar que as questões da extraconcursalidade e dos critérios de atualização do quantum exequendo (verba alimentar) estarem preclusas, o seu comando fabricou despesas desnecessárias para os agravantes – já que os serviços da Câmara de Mediação não são gratuitos –, e ainda protelará o andamento do feito, o que se opõe às normas dos artigos 3º, 4º e 6º, todos do CPC15.

Argumentam que ao escolher o Poder Judiciário para resolução de seu pleito, os exequentes não estão obrigados a se utilizar de particulares para tanto, ainda mais com um ônus financeiro desnecessário, até porque, qualquer conciliação pode ser tentada perante a própria justiça, bastando que o agravado faça, a qualquer momento, uma proposta justa e razoável que os agravantes certamente analisarão sua viabilidade.

Afirmam que por essas razões se opõem veementemente à determinação de busca da solução perante a câmara de mediação, a qual está sendo utilizada como subterfúgio para não se decidir ou resolver o processo, a despeito de as questões submetidas ao juízo de origem serem de fácil resolução.

Com tais argumentos, pugnam pela (i) suspensão da decisão agravada no que tange à ordem de

remessa do processo para resolução na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem; (ii) a imediata efetivação da penhora do numerário depositado no Processo n. 0010440-10.2016.8.11.0003 e sua transferência para os autos de origem (Proc. n. 0016275-13.2015.8.11.0003); e (iii) imediata efetivação da penhora dos direitos e créditos contidos no Processo n. 0000541-80.2019.8.11.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

A liminar recursal foi deferida em parte
tão somente para: (a) suspender a ordem de remessa dos autos
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CONVERGE
; e (b)
determinar que o juízo de origem dê seguimento ao cumprimento da sentença originária, no prazo de 48 horas.

Contrarrazões no ID. n. 263947776, pelo provimento parcial do recurso, com ratificação da suspensão do envio dos autos à Câmara de Mediação privada, bem como para que seja declarada a perda superveniente do interesse recursal nos demais pontos do agravo, eis que os autos foram devidamente impulsionados com o ordenamento da penhora deferida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Não obstante o §3º do art.3º do CPC/15 preveja que
“a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes”
a referida norma deve ser analisada conjuntamente com as dos artigos 4º e 6º do mesmo Código, que primam pela rápida solução dos litígios, considerados o
princípio da razoabilidade
e as alternativas disponíveis para o incentivo da autocomposição
evitando-se ao máximo a protelação da efetividade processual, com preservação da economicidade judicial
.

Nesse particular, em casos de cumprimento definitivo de sentença, não se afigura minimamente razoável que os exequentes – que já vêm enfrentando dificuldades para receber seu crédito laboral (honorários) – tenham de dispor de mais gastos para o pagamento dos custos/remuneração dos profissionais de câmara privada de conciliação e mediação quando o fórum da comarca de origem dispõe de um
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
.

Neste contexto, totalmente
desproposital, inadequada e sem qualquer amparo legal
a decisão do juízo singular de impor à parte recorrente que procure a
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CONVERGE
(CNPJ n. 47.199.046/0001-45), devendo ser revogada.

Já no tocante aos embargos declaratórios opostos pela parte agravada, certo é que o agravado comunicou que o juízo singular os apreciou rejeitando-os, conforme decisão de ID. n. 263947777, ocasião em que deferiu a penhora no rosto dos autos indicados pelos exequentes – até o limite da execução – consignando, contudo, que o pedido de penhora
on line
deve ser precedido do recolhimento da taxa para a utilização.

Sendo assim, em relação ao pedido de penhora, houve a perda superveniente do interesse recursal.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, mediante a revogação definitiva da o
rdem de remessa dos autos
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CONVERGE
, ficando prejudicadas as demais pretensões recursais ante a perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025